Tribunal: TJDFT
Processo: 0750491-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. ÚLTIMA PARCELA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.015 do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
2. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Trata-se de um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado.
3. A inexequibilidade do título é matéria a ser discutida nos embargos à execução (CPC, art. 917, inciso I). Diante da previsão expressa, ainda que a matéria seja de ordem pública, cabe ao executado suscitar a sua apreciação por meio do mecanismo processual adequado.
4. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, que começa a fluir a partir do vencimento da última parcela (Lei no 10.931/2004, arts. 26; 28 e 44; Lei Uniforme de Genebra - LUG - Decreto no 57.663/66, art. 70 e CC, art. 206, § 3o, VIII c/c § 5o, I). Precedentes.
5. Afasta-se a prescrição intercorrente quando o credor mantém-se diligente e proativo na tentativa de localização dos devedores para satisfazer o crédito pleiteado.
6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.